Tribunal: TCU
Processo: 018.167/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Acompanhamento da atuação do Grupo de Trabalho criado com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de estudos para subsidiar o processo de revisão do Anexo C ao Tratado de Itaipu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos com o intuito de verificar a atuação do Grupo de Trabalho criado pela Portaria MME 124/2019, bem assim o andamento das negociações para a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos IV e V, da Constituição Federal; 1o, inciso II, e 41, incisos II e III, da Lei 8.443/1992; 23, inciso II, da Lei 12.527/2011; 9o, inciso II, da Resolução-TCU 294/2018; 7o, §§ 3o e 4o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020; 241 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República que, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério de Minas e Energia, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, plano de ação que contenha, no mínimo, as atividades, cronograma, estudos necessários e responsáveis, para preparação do Governo Brasileiro para as negociações da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, contemplando a elaboração de: 9.1.1. estratégia e proposta de negociação para resolver a questão do uso da energia vinculada à potência não suprida em função de suprimento a maior à outra Parte; 9.1.2. proposta de critérios para orientar a seleção e priorização de projetos nos quais serão alocados os recursos de investimento socioambiental e em infraestrutura previstos para serem realizados por Itaipu; 9.2. determinar ao Ministério de Minas e Energia que, em conjunto com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S. A., no prazo de trinta dias, promova o cálculo do montante total relacionado à energia vinculada não suprida em função de suprimento à maior à outra Parte, e encaminhe à Casa Civil da Presidência da República, como subsídio ao plano de ação constante do subitem 9.1 acima; 9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que avalie a pertinência de atualizar os estudos e relatórios do GT criado pela Portaria MME 124/2019, de forma a contemplar a conjuntura atualizada dos aspectos sociopolíticos e setoriais, bem como de perspectivas de médio e longo prazos do mercado de energia no Brasil e no Paraguai, como subsídio ao plano de ação constante do subitem 9.1 acima; 9.4. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério de Minas e Energia quanto à necessidade de dar continuidade às medidas que, a seu critério, demandam atuação imediata e não podem negligenciadas durante o período de elaboração do plano de ação constante do subitem 9.1 acima; 9.5. enviar cópia desta decisão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério das Minas e Energia, à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S. A., aos Presidentes das Comissões de Assuntos Econômicos, de Serviços de Infraestrutura, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, e aos Presidentes das Comissões de Minas e Energia e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, orientando para o sigilo que recai sobre o relatório; 9.6. manter a chancela de sigilo dos autos, inclusive do relatório que acompanha este acórdão; 9.7. retornar os autos à AudElétrica para prosseguimento do acompanhamento.